Tribunal: TJBA
Processo: 0000012-17.1990.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000012-17.1990.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES registrado(a) civilmente como ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES

APELADO: MARIVALDO VIEIRA CAMPOS e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIA ANDRADE BARRETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. EXECUÇÃO PARALISADA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.Verifica-se que a parte exequente, após a manifestação pela dispensa de penhora de uma linha telefônica em 18/02/2003, somente se manifestou no feito em 29/01/2013, quando foi juntado aos autos substabelecimento e requerimento de buscas eletrônicas.

2.No caso destes autos, não houve a determinação pelo Juízo a quo para a suspensão do feito, logo, o prazo prescricional teve seu termo iniciado um ano após o último ato do exequente, ocorrido no dia 18/02/2003, de modo que a prescrição foi contada do dia 18/02/2004 até o dia 18/02/2007 (considerando o disposto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que determina o prazo prescricional aplicável à nota promissória de 03 anos), período em que não houve qualquer diligência por parte do exequente para buscar bens capazes de satisfazer a execução.

3.O processo ficou paralisado por 10 (dez) anos, decorrente da exclusiva inércia da parte exequente, já que não conseguiu fazer com que o processo tivesse um desenrolar produtivo, positivo, permitindo-se a consumação da prescrição intercorrente da ação de execução, razão pela agiu com acerto o Juízo de piso, ao extinguir a ação.

4.RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000012-17.1990.8.05.0077
, em que figuram como apelante DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como apelados MARIVALDO VIEIRA CAMPOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.